Tribunal: CARF
Processo: 10314.720119/2024-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720119/2024-06
RESOLUÇÃO
3401-003.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA NOVA TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência para esclarecer se no caso concreto uma vez uma vez atingida a fração de 65% antes dos
250 graus Celsius, se o aumento de temperatura levaria de fato a destilação de hidrocarbonetos
aromáticos em uma fração superior a 65%, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720119/2024-06
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TERRA NOVA TRADING LTDA contra o
Acórdão no 108-046.059 – 17a TURMA/DRJ08, assim ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022, 2023
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
São exigíveis as diferenças de tributos e/ou contribuições bem como das multas
quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
MERCADORIA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE.
É aplicável a multa prevista no art.711, I, do RA quando o importador ou
beneficiário classifica a mercadoria incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria.
MULTA POR FALTA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
É aplicável a multa de 30% sobre o valor aduaneiro, quando as mercadorias foram
importadas desamparadas de guia de importação ou documento equivalente.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A autuação decorre de ação fiscal que teve como motivação a verificação de Laudos
de Análise para identificação das mercadorias importadas e a aferição do correto enquadramento
na Nomenclatura Comum do Mercosul, para fins de aplicação das normas de classificação e dos
controles de importação.

Conforme registrado pela própria contribuinte, no período de 14/09/2020 a
28/02/2023 foram realizadas 101 operações de importação por encomenda, com declaração das
mercadorias sob o código NCM 2707.99.90, tendo a empresa afirmado que providenciou Licenças
de Importação vinculadas a esse enquadramento.

No curso da revisão aduaneira, a fiscalização, com base em laudos/perícia (inclusive
laudo pericial no 91/2022-1.0) e nos resultados de destilação, concluiu tratar-se de mistura de
hidrocarbonetos aromáticos a granel, utilizada na formulação de gasolina, e entendeu que as
mercadorias deveriam ser reclassificadas no subitem NCM 2707.50.90.

No Termo Fiscal, a autoridade apontou, a partir dos Laudos de Análise, que as
mercadorias destilavam 65% ou mais a temperaturas inferiores a 250°C, bem como consignou que
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720119/2024-06
3
o fato de o ponto final de ebulição ser inferior a 250°C não impediria que, a 250°C, a fração
destilada superasse 65%. Com base nisto, firmou a interpretação de que o produto enquadrar-se-
ia na subposição 2707.50, cuja descrição contempla outras misturas de hidrocarbonetos
aromáticos que destilem (incluindo as perdas) uma fração igual ou superior a 65%, em volume, a
250°C, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), concluindo pelo
enquadramento em 2707.50.90.

A reclassificação repercutiu na esfera de controles administrativos de importação.

Consta do lançamento a exigência de multa administrativa de 30% por falta de
licenciamento quando exigível, com fundamento no art. 706, I, a, do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), e de multa de 1% por informação inexata quanto à classificação fiscal
declarada, com fundamento no art. 711, I, do mesmo Regulamento, totalizando crédito de R$
287.869.318,45, sendo R$ 269.737.130,96 referentes à multa de 30% e R$ 18.132.187,49
referentes à multa de 1%.

Na impugnação, a contribuinte sustentou, em síntese, que a classificação fiscal por
ela utilizada seria correta, criticando a conclusão fiscal por suposta presunção.

Invocou a necessidade de prova técnica e pediu perícia; alegou violação ao Ato
Declaratório COSIT no 12/1997 e apontou ilegalidade do art. 706, I, do Regulamento Aduaneiro,
além de caráter confiscatório do somatório das multas.

O Acórdão recorrido manteve a autuação.

No mérito, aderiu expressamente à linha de raciocínio de que, sendo o produto
totalmente destilado em temperatura inferior a 250°C, e preenchidos os demais requisitos da
posição 2707, o enquadramento seria na subposição 2707.50 e, ausentes os componentes
majoritários específicos de 2707.50.10, o correto seria 2707.50.90, assentando que a posição mais
específica prevalece sobre as genéricas, e afastando a aplicação do art. 112 do CTN por inexistirem
dúvidas quanto à classificação.

Também indeferiu o pedido de diligência/perícia por considerá-lo prescindível,
destacando que os quesitos sugeridos já estariam respondidos no laudo técnico apresentado.

Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720119/2024-06
4
No Recurso Voluntário, a recorrente renova a insurgência.

Sustenta, em especial, que o critério da NCM 2707.50.90 exigiria destilação
progressiva a 250°C de fração igual ou superior a 65%, e que, no caso, o produto destila
totalmente antes de 250°C (ponto final de destilação apontado como 182,7°C), razão pela qual
não haveria frações residuais e seria incompatível com o critério, qualificando a conclusão
fiscal/decisão recorrida como baseada em presunção.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator

Como adiantado, a controvérsia gira em torno da correta classificação de misturas
de hidrocarbonetos aromáticos, especificamente entre os códigos 2707.99.90 e 2707.50.90.

A rigor, a essência da discussão técnica reside na interpretação do critério de
destilação da subposição NCM 2707.50.90, que exige que o produto destile uma fração igual ou
superior a 65% em volume a 250°C.

A contribuinte, em seu Recurso Voluntário, argumenta que seu produto destila
totalmente antes de atingir 250°C, o que, em sua perspectiva, tornaria o critério da subposição
2707.50.90 incompatível com as características de sua mercadoria, levantando uma dúvida técnica
crucial sobre a metodologia de aplicação da norma quando a destilação completa ocorre aquém
do limite de temperatura estabelecido.

A dúvida suscitada pela contribuinte sobre a compatibilidade do critério de
destilação da NCM 2707.50.90 com produtos que destilam totalmente antes de 250°C demonstra
a necessidade de uma análise aprofundada, pelo menos no meu entender.

A ausência de um esclarecimento técnico inequívoco pode, de fato, levar a uma
aplicação equivocada da legislação, com sérias implicações para a contribuinte e para a própria
administração tributária.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720119/2024-06
5

Nesse contexto, a conversão do feito em diligência emerge como um instrumento
processual indispensável para a busca da verdade material.

O objetivo é obter, por meio de expertise técnica especializada, o esclarecimento
preciso sobre se, uma vez atingida a fração de 65% antes dos 250°C, o aumento de temperatura
levaria de fato à destilação de hidrocarbonetos aromáticos em uma fração superior a 65%,
conforme o método ISO 3405 e a interpretação da NCM 2707.50.90.

Tal diligência não configura um retrocesso, mas sim um avanço na garantia de uma
decisão justa e tecnicamente embasada, assegurando a observância dos princípios da legalidade,
da segurança jurídica e da verdade material no processo administrativo fiscal.

Assim, converto o feito em diligência para esclarecer se, no caso concreto, uma vez
uma vez atingida a fração de 65% antes dos 250 graus Celsius, o aumento de temperatura levaria,
de fato, à destilação de hidrocarbonetos aromáticos em uma fração superior a 65%.

É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2023
DF CARF MF
Original